Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701115-77.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENNER DA SILVA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/DF sob o no 1.869-A, em favor de BRENNER DA SILVA MARTINS, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da LAD), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Alega a impetrante que o regime semiaberto é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, o qual dever prevalecer até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de acordo com o princípio da presunção de não culpabilidade, disposto no artigo 5o, incisos LVII, LXI e LXVI, da Constituição Federal. Sustenta que o ordenamento jurídico brasileiro, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, incluído no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, estabelece que a liberdade é a regra, exigindo-se do Juiz que apresente fundamentação adequada para manter a segregação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Aduz que para a manutenção da constrição, deverão ser observados os princípios da proporcionalidade e homogeneidade das medidas cautelares, dispostos nos artigos 283, § 1o, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei no 12.403/2011. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para que seja imediatamente deferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pugna que seja determinado ao Coordenador de Administração Penitenciária a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilidade. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o decreto de prisão preventiva está condicionado à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro requisito acima descrito encontra-se presente, considerando a prolação de sentença na qual o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da LAD – fls. 14/22). A segunda exigência legal, o periculum libertatis, também ficou demonstrado, diante da periculosidade comprovada pela gravidade concreta da conduta, consistente na prática de tráfico de nada menos que quinze quilos de maconha, um quilo de cocaína, além de mais de um quilo de comprimidos de MDMA (estase), em comparsaria. Afere-se que a d. Sentenciante apresentou como fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade, o fato de BRENNER ter respondido preso à ação penal e a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, requisito disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, argumentou ser compatível a prisão cautelar com o regime inicial semiaberto, nos termos de jurisprudência que acostou e que agora reforço: 4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (AgRg no HC 670.928/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) 2. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, ao qual me filio, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. (Acórdão 1358073, 07210859720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, deve a prisão cautelar ser cumprida em local adequado para a expiação da pena em regime semiaberto. Ante o exposto, DEFIRO em parte a liminar, tão somente para determinar a compatibilização da prisão com o regime inicial semiaberto pelo estabelecimento prisional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Expeçam-se as comunicações necessárias. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de agosto de 2021 15:36:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora